Tribunal: TJMT
Processo: 1017060-25.2019.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017060-25.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (REPRESENTANTE), THAMIRIS DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 022.980.521-31 (PROCURADOR), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

2. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
contra a r. decisão monocrática (id. 23793567) proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1017060-25.2019.811.0000
que, com fundamento no artigo 932, IV, a, do Código de Processo Civil, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, o ente municipal sustenta que a hipótese fática em deslinde não se amolda com precisão ao verbete sumular no 392 do STJ, vez que não se trata de simples modificação do polo passivo da execução fiscal, mas sim, verdadeiro redirecionamento da mesma após superveniência do negócio jurídico que transferiu a propriedade do imóvel sob qual incide a exação em tela.

Indica que a jurisprudência a muito se pacificou quanto à possibilidade do redirecionamento da execução quando a alienação do imóvel se dá no curso do processo.

Nesse desiderato, requer o provimento do presente recurso.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de agravo interno contra decisão
monocrática que
, com fundamento no artigo 932, IV,
a
, do Código de Processo Civil, negou provimento ao recurso.

A princípio consigno que não desconheço a regra insculpida no artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, de que “
é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno”.

Todavia, cediço que compete à parte Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o mesmo Diploma Processual.

In casu
, em que pese os argumentos tecidos pela parte Agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Isso porque, a Jurisprudência pátria é firme no sentido de que somente meros erros materiais ou formais possibilitam a substituição da CDA, sendo vedada a modificação de atos que importem na modificação do próprio lançamento do crédito tributário, a exemplo da alteração do polo passivo.

Nessa esteira o enunciado da Súmula 392 do STJ, estabelece que “
a Fazenda pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Logo, a correção a ser realizada não se restringe ao redirecionamento da execução para sanar a legitimidade passiva, mas se consubstancia na realização de novo lançamento em nome do promitente comprador do imóvel, objeto do IPTU, não se tratando de mero erro formal.

Não obstante a isso, verifica-se que a solidariedade do promitente comprador não autoriza a alteração do polo passivo, mas apenas a sua inclusão na CDA desde o ajuizamento do feito, o que não foi realizado na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA - REDIRECIONAMENTO PARA O NOVO POSSUIDOR/PROPRIETÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ – PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO FISCAL CONTRA O DEVEDOR ORIGINÁRIO – POSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E MUNICIPAL - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É vedada a substituição do polo passivo na CDA, nos termos da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Conforme disposto no art. 34 do Código Tributário Nacional, “o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”. No mesmo sentido, os artigos 210 e 211 da Lei Complementar no 043/1997 (Código Tributário Municipal).

(TJ-MT 05020839820158110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022